Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-38.2022.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800861-38.2022.8.14.0091

APELANTE: ELIELSON BRITO FERREIRA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVATERRA, MUNICIPIO DE SALVATERRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NÃO COMPROVADO. PRETERIÇÃO DE DIREITO NÃO CARACTERIZADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784/STF.

1.
Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída;

2. O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público;

3- Delineado o contexto fático dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação, a fim de satisfazer as condições dispostas no inciso III do Tema 784 do STF;

4. Não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, comprovar o surgimento de novas vagas e a preterição do direito à nomeação articulados na exordial, resta afastada a exceção à regra evocada pelo caput do Tema 784 do STF (contida no inciso III), prevalecendo a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso público, no cadastro de reserva;

5. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 29/01/2024 a 05/01/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 15515334) interposta por
ELIELSON BRITO FERREIRA
contra
sentença
(Id. 15515331) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SALVATERRA, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída.

Em suas razões, o apelante informa que foi aprovado no Concurso Público/2020 para provimento de cargo de vigia da Prefeitura Municipal de Salvaterra, tendo o resultado sido homologado em 4/12/2020. Deduz a preterição de seu direito à nomeação, tendo em vista a contratação de servidores temporários para o cargo objeto de sua aprovação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença, para conceder a ordem de sua nomeação e posse no cargo.

Contrarrazões (Id. 15515348), infirmando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso com a reforma da sentença.

Feito distribuído à minha relatoria.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso (Id. 16417730).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do apelo porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos nos autos do mandado de segurança, indeferiu a exordial e denegou a segurança por ausência de prova pré-constituída, nos termos do dispositivo transcrito:

“Diante do exposto, vejo que não há direito e líquido e certo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito caso sejam criadas novas vagas pela via legislativa, razão pela qual é incabível o mandado de segurança.

Diante do exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e DENEGO A SEGURANÇA PLEITEADA POR ELIELSON BRITO FERREIRA, EXTINGUINDO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do que disciplina o art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).”

O cerne da matéria recursal consiste em inferir o efetivo direito subjetivo do apelante, aprovado em cadastro de reserva, à nomeação e posse no cargo para o qual prestou concurso público.

Pois bem.

Acerca do direito subjetivo à nomeação, o STF firmou entendimento no julgamento do RE 598.099, tendo fixado a Tese de Repercussão Geral consubstanciada no Tema 161, cujo teor transcrevo:

“Tema 161

O candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.”

Especialmente sobre os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, no julgamento do RE 837311, o STF lançou a seguinte Tese da Repercussão Geral, sob relatoria do Ministro Luiz Fux (Dj. 15/9/2014), consubstanciada no Tema 784/STF:

“Tema 784

O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.”

Do exposto, delineado o contexto fático-jurídico dos autos, depreende-se que, uma vez aprovado em cadastro de reserva, compete ao apelante demonstrar o surgimento de novas vagas e a preterição de seu direito à nomeação.

Tendo-se em conta que a mera contratação de servidores temporários, ainda que para o exercício das mesmas atividades atribuídas ao cargo, não induz, por si só, à conclusão do surgimento de novas vagas; e que o apelante não carreou aos autos quaisquer elementos de convencimento neste sentido, não se pode reputar a disponibilidade de cargos vagos a serem ocupados, além daqueles ofertados e preenchidos por meio do concurso.

Tendo em vista que a satisfação do inciso III do Tema 784/STF contempla a demonstração concomitante do surgimento de vagas e da preterição do direito, ausente a primeira condição, afirma-se despiciendo o exame da segunda.

Neste sentido, não tendo o autor colacionado aos autos elementos capazes de, a teor do disposto no inciso I do art. 373 do CPC, comprovar os fatos articulados na exordial, com a caracterização da preterição do direito à nomeação e do surgimento de novas vagas, resta afastada a exceção à regra evocada pelo
caput
do Tema 784 do STF (contida no inciso III), confirmando-se, assim, a mera expectativa de direito à nomeação em favor do candidato aprovado em concurso no cadastro de reserva.

Dito isto, deve ser mantida a sentença que indeferiu a exordial por ausência de prova da violação do direito postulado.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
, para manter a sentença que denegou a segurança, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no §2º do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 29 de janeiro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/02/2024